Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. MULHER. PECULATO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Não há direito adquirido à aposentadoria proporcional por tempo de serviço do policial civil demitido.
2. Afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito da Administração se disponibilizada a alteração para o regime geral de previdência com o aproveitamento das contribuições previdenciárias realizadas.
3. Recurso não provido.